Tribunal: STF
Processo: AI 799662
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. EMANCIPAÇÃO DE MUNICÍPIO. INSPEÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DECRETO N. 6.293/00. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV E LV, 71, 75 E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 



    4. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: COBRANÇA. Município autor que busca receber um crédito a seu favor, no valor de R$ 3.719.120,62, decorrente da sua emancipação em face do município réu e subsequente instalação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através do processo TCE-RJ nº 200.089- 6/02, procedeu inspeção Especial onde constatou a existência do referido crédito, com base no Decreto 6.293/00. Ressalte-se que o Processo Administrativo TCE/RJ nº 212.486-2/01 transcorreu regularmente, havendo registro expresso da solicitação e análise dos documentos contábeis do município de Nova Iguaçu, ora apelante. Agravo retido que se rejeita. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental Suplementar. Descabimento. Documentação produzida de forma unilateral, razão pela qual desprovida de maior valor probante no presente processo. A prova que embasa o pedido inicial, de fls. 09/39, ao revés, decorre de minuciosa inspeção feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, órgão imparcial e competente para apurar a existência de créditos entre os municípios em litígio. Condenação em custas que se mostra indevida, ante a isenção de que goza o município réu. Verba honorária que merece ser reduzida. Merece, pois, reparo a sentença apenas para afastar a condenação imposta ao município réu quanto ao pagamento de custas e para reduzir a verba honorária ao percentual de 2% sobre o valor da condenação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO."



    6. Agravo regimental não provido.